Tribunal: TJSP
Processo: 0036235-84.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade. IPVA e multas por infrações de trânsito. Alegação de venda do veículo anteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Alienação não comunicada à autoridade de trânsito. Insuficiência do pedido de bloqueio. Regularidade do ato administrativo. Aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ação parcialmente procedente. Apelação não provida.